Tribunal: TJBA
Processo: 8039995-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039995-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ISABEL FRAGUEIRO BUGALLO

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO, TATSON CABRAL PIZZANI

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS RECONHECIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA EXEQUENTE. ART. 525, § 4º, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por seguradora em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de cumprimento de sentença.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. Além disso, reconheceu o adimplemento direto das mensalidades desde julho de 2022, desconsiderando o pedido de suspensão dos depósitos.

A agravante alegou excesso de execução no valor de R$ 121.006,21, argumentando que a exequente estaria inadimplente desde agosto de 2015, com débito superior a R$ 360.000,00, o que impossibilitaria juridicamente a cobrança.

Pedido de efeito suspensivo indeferido. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente deve ser reformada diante da alegação de inadimplemento contratual da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos legais e deve ser conhecido.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o art. 525, § 4º, do CPC, diante da ausência de apresentação, pela executada, de planilha detalhada dos valores que entende devidos.

Ficou comprovado nos autos que a exequente realizava depósitos judiciais regulares, sem impugnação específica da executada, sendo inclusive reconhecida essa prática na decisão agravada.

Os cálculos apresentados pela exequente observaram os parâmetros fixados no título executivo, afastando reajustes por faixa etária e obedecendo às normas da ANS, caracterizando liquidação exata.

A alegação de inadimplemento contratual é inócua para afastar a obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, especialmente diante da comprovação do adimplemento por meio de depósitos judiciais.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, conforme se observa:

“
A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução deve estar acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC. A ausência dessa demonstração inviabiliza o acolhimento da impugnação.” (STJ, AgInt no AREsp 1.395.998/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/03/2019)

“
(...) O impugnante não acostou a memória de cálculo, tampouco apontou o valor que entende devido, na forma do artigo 525, §§ 4º e 5º do CPC (...) Ressalta-se que a ausência de planilha na hipótese não configura mero erro material, passível de correção posterior, uma vez que se trata de imposição legal.” (TJ-RJ, AI 0048475-79.2023.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 28/09/2023, publ. 04/10/2023)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A ausência de planilha detalhada dos valores considerados devidos pelo executado inviabiliza o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, especialmente quando demonstrado o adimplemento por meio de depósitos judiciais regulares.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 523, § 1º; 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.395.998/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/03/2019.

TJ-RJ, AI 0048475-79.2023.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 28/09/2023, publ. 04/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8039995-92.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravada

ISABEL FRAGUEIRO BUGALLO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .